Tribunal: TJES
Processo: 0028402-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028402-59.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028402-59.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO ROBERTO PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidando os autos de dois recursos de apelação interpostos reciprocamente pelas partes, passo, inicialmente, à apreciação do recurso interposto por PAULO ROBERTO PEREIRA, em razão da prejudicialidade da matéria subjacente.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PAULO ROBERTO PEREIRA

Cuidam os presentes autos de “ação de acidente de trabalho” ajuizada por PAULO ROBERTO PEREIRA, ora Requerente, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Requerido, por meio da qual o primeiro pretende o restabelecimento do pagamento do benefício auxílio-acidente, de forma autônoma e vitalícia, a partir da data da sua cessação (implantação da aposentadoria) e a condenação do Requerido para que se abstenha de descontar qualquer valor relativo a esta suposta acumulação, fruto da demora na concessão da aposentadoria.

Pela sentença de fls. 193/198, a MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar irrepetíveis os valores recebidos de boa-fé pelo Requerente, a título de pagamento de auxílio-acidente, no período de 23.11.2018 a 31.07.2019; (b) condenar o Requerido a cessar os descontos mensais relativos ao pagamento do auxílio-acidente no período de 23.11.2018 a 31.07.2019, bem como restituir ao Requerente os valores já descontados a esse título e (c) condenar o Requerido a pagar, sobre os valores dos descontos já efetuados, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros a teor da Lei Federal nº. 11.960/2009, devidos a partir da citação.

PAULO ROBERTO PEREIRA interpôs recurso adesivo às fls. 215/223, por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese que (a) a lei posterior não poderia impedir a percepção cumulada do benefício acidentário com a aposentadoria e (b) a necessidade de majoração da verba honorária.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, penso não assistir razão à pretensão de reforma da sentença hostilizada.

Conforme se infere dos autos, conquanto o Requerente estivesse em gozo de auxílio-acidente vitalício desde 07.09.1993, à luz da legislação anterior, foi-lhe posteriormente concedida a aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 23.11.2018 (fls. 79), ou seja, já na vigência da Lei Federal nº 9.528/97, que passou a não mais permitir a acumulação da aposentadoria com o auxílio-acidente, nos termos do § 2º, do art. 86, do referido diploma legal,
in verbis:

"Art. 86.

§ 2º – O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria."

Neste contexto, conforme consignado na sentença, a acumulação pretendida somente seria possível nos casos em que tanto a lesão incapacitante, quanto a concessão da aposentadoria forem anteriores às alterações promovidas pela Lei Federal nº 9.528/97 - o que não é o caso dos autos.

O referido pensamento encontra-se amparado em entendimento jurisprudencial consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 555 e 556) firmou tese no sentido de que “a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997”.

Veja-se o inteiro teor da ementa de julgamento do referido aresto:

“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com intuito de indeferir a concessão do benefício de auxílio-acidente, pois a manifestação da lesão incapacitante ocorreu depois da alteração imposta pela Lei 9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o recebimento conjunto do mencionado benefício com aposentadoria.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 ("§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. No mesmo sentido: REsp 1.244.257/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.3.2012; AgRg no AREsp 163.986/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2012; AgRg no AREsp 154.978/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.6.2012; AgRg no REsp 1.316.746/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 28.6.2012; AgRg no AREsp 69.465/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 6.6.2012; EREsp 487.925/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12.2.2010; AgRg no AgRg no Ag 1375680/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje 19.10.2011; AREsp 188.784/SP, Rel. Ministro Humberto Martins (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 29.6.2012;

AREsp 177.192/MG, Rel. Ministro Castro Meira (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ 20.6.2012; EDcl no Ag 1.423.953/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 124.087/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 21.6.2012; AgRg no Ag 1.326.279/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.4.2011;

AREsp 188.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 179.233/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 13.8.2012 .

4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro". Nesse sentido:

REsp 537.105/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 17/5/2004, p. 299; AgRg no REsp 1.076.520/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/12/2008; AgRg no Resp 686.483/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 6/2/2006; (AR 3.535/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, DJe 26/8/2008).

5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a aposentadoria concedida e mantida desde 1994.

6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.296.673/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2012, DJe de 3/9/2012.)

Deste modo, tem-se que a sentença impugnada encontra-se em consonância com a legislação que rege a matéria e com o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal.

Pugna o Requerente, ainda, pela modificação da verba honorária fixada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
.

Da leitura da sentença, observa-se que o comando dispositivo previu a condenação do Requerido ao pagamento de “honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), sendo que 70% deverá ser pago pelo autor que, no entanto, encontra-se isento de seu pagamento (§ único do art. 129 da Lei 8.213/91) e, 30% pelo INSS, na forma do art. 85, § 8º, do CPC”.

Infere-se que as partes restaram reciprocamente sucumbentes na demanda. O Requerente, em relação ao pedido de restabelecimento do auxílio-acidente de forma vitalícia, e o Requerido quanto à pretensão de restituição dos valores recebidos pelo Requerente.

Considerando a natureza distinta das pretensões deduzidas (obrigação de fazer e pagar), a melhor técnica impõe que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa pelo magistrado, à luz do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, conforme realizado na sentença.

No caso dos autos, depreende-se que a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono do Requerente fora arbitrada em 30% (trinta por cento) sobre o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), perfazendo, portanto, o valor nominal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que se revela ínfimo à adequada remuneração do patrono do Requerente pelo labor realizado nos autos.

Assim, considerando as peculiaridades da demanda, o êxito parcial da pretensão, a baixa complexidade da matéria, a desnecessidade de ampliação da fase instrutória, bem como os demais parâmetros previstos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, penso revelar-se adequada a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, consigno não haver possibilidade de modificação dos honorários sucumbenciais em relação à parte contrária, por ausência de impugnação recursal específica, o que implicaria em indevida
reformatio in pejus
em relação ao Requerente.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si, consistindo em obrigações de natureza cindível na qual o provimento do recurso de uma parte, ou do seu advogado, não pode prejudicar esse recorrente, com a indevida majoração também da verba honorária sucumbencial já fixada em favor do patrono da parte contrária, que não recorreu, sob pena de configurar-se
reformatio in pejus
” (AgInt no REsp n. 1.944.858/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 9/12/2022.)

Assim, impõe-se o acolhimento parcial do recurso apenas para majorar a verba honorária devida ao patrono do Requerente.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs recurso de apelação às fls. 200/203v, por meio do qual alega, em síntese, (a) que, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, a inobservância da legislação que permite a realização de desconto em folha dos valores indevidamente pagos ao segurado caracteriza violação ao disposto na Súmula Vinculante nº. 10 e (b) que a sentença deve ser reformada a fim de que incida o INPC, e não o IPCA-E, como índice de correção monetária das parcelas consideradas devidas.

Pois bem.

Conforme delineado, em suas alegações recursais, afirma o Requerido que o art. 115, inciso II, da Lei Federal nº. 8.213/91, estabelece a possibilidade de realização de desconto em folha dos valores indevidamente pagos ao segurado.

Sustenta o Requerido, ainda, que o afastamento da referida disposição legal, ainda que motivada pela boa-fé do beneficiário ou pelo caráter alimentar da verba recebida, caracterizaria violação ao disposto na Súmula Vinculante nº. 10, que preceitua: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Aduz o Requerido que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº. 6.512, teria reconhecido a violação à referida Súmula Vinculante nº. 10 e reformado a decisão judicial reclamada.

Em que pese as alegações, infere-se que a tese recursal encontra-se alicerçada em entendimento pretoriano perfilhado em decisão monocrática isolada proferida em 2010, no âmbito da referida Reclamação nº. 6.512, da lavra do Exmº. Sr. Ministro Gilmar Mendes, que confirmara decisão liminar anteriormente proferida, em 19.12.2008, pelo Exmº. Sr. Ministro Cézar Peluso.

Entretanto, a partir de pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do Excelso Supremo Tribunal Federal, é possível verificar que a Excelsa Corte, em diversos julgamentos colegiados posteriores, adotou entendimento diverso daquele exteriorizado monocraticamente na referida Reclamação nº. 6.512.

Segundo a nova orientação jurisprudencial firmada, entende o Excelso Supremo Tribunal Federal que o reconhecimento judicial da impossibilidade de desconto dos valores de benefícios indevidos recebidos de boa-fé pelo segurado não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115, da Lei Federal nº. 8.213/91, inexistindo, portanto, violação à cláusula de reserva de plenário.

Neste sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 734242 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO RECEBIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ART. 115 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ E CARÁTER ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF. RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.9.2008.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar.

Na hipótese, não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei 8.213/91, o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da impossibilidade de desconto dos valores indevidamente percebidos. Agravo regimental conhecido e não provido.

(ARE 734199 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Neste contexto, forçoso concluir que a sentença objurgada encontra-se em consonância com o entendimento sedimentado do Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que merece ser mantida.

Por fim, pugna o Requerido pugna pela reforma da sentença a fim de que incida o INPC, e não o IPCA-E, como índice de correção monetária das parcelas consideradas devidas.

Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, “
tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei nº 8.213/1991 e os juros de mora corresponderão aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009
” (remessa necessária nº 0020723-42.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira).

Assim, a sentença vergastada deve ser alterada neste particular a fim de que incida o INPC e não o IPCA-E como índice de correção monetária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por PAULO ROBERTO PEREIRA e lhe dou parcial provimento para arbitrar o valor dos honorários de sucumbência devidos ao advogado do Requerente em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Conheço do recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e lhe dou parcial provimento para fixar o INPC como critério aplicável no cálculo da correção monetária do montante devido.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACIDENTÁRIA E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE - VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NATUREZA ALIMENTAR – NÃO INFRINGÊNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – JURISPRUDÊNCIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Conforme entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento judicial da impossibilidade de desconto dos valores de benefícios indevidos recebidos de boa-fé pelo segurado não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115, da Lei Federal nº. 8.213/91, inexistindo, portanto, violação à cláusula de reserva de plenário.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Temas 555 e 556), firmou orientação no sentido de que a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei Federal 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei Federal 9.528/1997.

3. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por PAULO ROBERTO PEREIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, nos termos do voto do Relator.